Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. PROVA NÃO ESSENCIAL À FINALIDADE PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que a prova solicitada pela autora/agravante não é essencial para a finalidade pretendida, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de exibição dos documentos requeridos, conforme o disposto no art. 397 do CPC.
2. A confidencialidade dos documentos e a autonomia nas negociações contratuais das partes impedem a exibição, além de não ser razoável comparar negociações de terceiros com o contrato em questão.
3. O pedido de exibição não é essencial para esclarecer os fatos, considerando o sistema de valoração das provas baseado no livre convencimento do Juiz, conforme estabelecido no art. 370 do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.